Tribunal: TJES
Processo: 0000742-30.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-30.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO AUGUSTO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária com pedido de tutela antecipada para: I) conceder ao requerente o benefício de auxílio-acidente, com início em 24-12-2016; II) determinar a implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por parcela não paga; e III) condenar a autarquia ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença. O apelante sustentou a ausência de comprovação de acidente de trabalho e de redução da capacidade laborativa específica, requerendo a improcedência da pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de acidente, à redução parcial e permanente da capacidade laborativa e ao nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O art. 86 da Lei n. 8.213/
19
91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação do acidente, de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e do nexo causal entre as lesões e o acidente.

4.
O laudo pericial constata que o segurado apresenta visão monocular, com comprometimento do olho direito, decorrente de lesão de origem traumática, e reconhece incapacidade parcial permanente para o trabalho.

5.
O nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho resta comprovado por laudo médico acostado aos autos, conforme indicado pela perícia judicial.

6.
A comprovação da redução parcial permanente da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho autoriza a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

7.
A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O auxílio-acidente exige a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa e do nexo causal entre ambos.

2. A visão monocular decorrente de lesão traumática, quando acompanhada de incapacidade parcial permanente para o trabalho e nexo causal comprovado, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

3. O laudo pericial constitui prova suficiente para reconhecer a redução da capacidade laborativa e o nexo causal quando confirma a origem traumática da lesão e a incapacidade parcial permanente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000742
-
3
0.201
7
.8.08.00
02
.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELAD
A
:
EUZ
Y
GOULART RIBEIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – Inss

interpôs recurso de apelação
em razão da

respeitável sentença de fls.
107-11
proferida pel
a
ilustre Juí
za
de Direito da Primeira

Vara
da
Comarca d
e

Alegre

nos autos da “
ação

previdenciária com pedido de tutela antecipada
” ajuizada

contra ele por

Francisco Augusto Ribeiro
(sucedido, em razão de falecimento,
por
Euz
y
Goulart Ribeiro
,

que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
par
a:

1)
conceder em favor do requerente o beneficio
o auxílio-
acidente

com início em 24-12-2016
(fl.
110vº
); 2) deferir a “medida antecipatória da tutela [..] para determinar o INSS a implantação do beneficio, no prazo 30 (trinta) dias, s
ob
pena de multa de R$ 1.000,0 (mil reais)
, a
cada parcela não paga”;
e
3) para condenar a “
Autarquia-Ré” ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença.

Nas razões recursais de fls. 117-8vº o apelante sustentou, em síntese, que 1) “há que se observar a presença cumulativa de três elementos essenciais à caracterização do acidente de trabalho [...] primeiro lugar, o acidente [...] em segundo lugar, que esse acidente provoca lesão corporal ou perturbação funcional [..] terceiro elemento, que decorra a morte ou perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho”; 2 ) “não se confunda, assim, deficiência de membro ou função, com incapacidade laborativa”; 3) “há ainda que ser atingido um quarto passo [...] a perda ou redução funcional irradie efeitos sobre a capacidade laborativa específica”; 4) “a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer beneficio por parte do INSS, [...] necessária, portanto, correta distinção entre a redução da capacidade anatomia [...] e a da capacidade laborativa”; e 5) “em que pese a comprovação da lesão, não há comprovação da existência de acidente de trabalho”.

Pugnou pelo provimento do recurso
“reformando-se o julgado
a quo
para julgar totalmente improcedente a pretensão exordial”.

O recurso não merece ser provido.

De saída
consigno que
“
o
artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.
(Apelação cível n. 5000339-93.2021.8.08.0047, Des. Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível,
data da publicação/fonte: DJe
29-11-2023).

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão,
é
necessário verificar se
restou
comprovada a
redução da capacidade
d
o
autor para o labor e se decorre isso de acidente de trabalho,
ou seja, há necessidade de comprovar o nexo causal entre a incapacidade e o acidente laboral, o que de fato ocorreu
.

C
onstata-se que
o
falecido autor foi acometido por cegueira de um olho em janeiro de 2009 (CID H54.4), consoante laudo pericial apresentado pelo perito médico (fl. 46).

Em decorrência de tal fato, o autor requereu administrativamente aposentadoria por invalidez no dia 21-12-2016 sob o número 601.068.147-6, pedido esse que foi indeferido por não ter sido constatada incapacidade laborativa.

Segundo o laudo el
aborado pel
o
perit
o
médic
o,
juntado às fls.
43-52
,
o
autor apresen
ta
va
incapacidade
parcial permanente
para o trabalho
(fl. 46)
,
haja vista que
a conclusão da perícia foi de que o
“
autor apresenta visão monocular com comprometimento do olho direito. A lesão é de origem traumática conforme laudo de fls. 14
”.

C
om relação ao nexo causal,
ele
rest
ou
comprovado por meio de laudo médio acostado aos autos em fl. 27, item 2
, conforme apontado pela perícia médica (fl. 47).

C
onclui-se,
portanto,
que
o

autor
f
ez

jus
ao
auxílio-
acidente, uma vez que sofreu redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. No caso dos autos, o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade parcial e definitiva do segurado decorrente de acidente de trabalho, fazendo jus à concessão do auxílio-acidente previsto no art. do art. 86 da Lei 8.213/91. 3. Benefício “devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria” (§§ 1º e 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação cível n.
5000518
-9
0
.202
2
.8.08.0047, Des. Rel .Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
Primeira
Câmara Cível,
data da publicação/fonte: DJe

19
-
09
-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É imprescindível para a concessão de benefício previdenciário a prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 2) O inciso I do art. 21 da Lei n.º 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho, “o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação”. 3) Em ao auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 4) Comprovada a relação de concausalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a incapacidade para o trabalho que a parte habitualmente exercia, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/91. 5) Presentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser mantida a imediata implementação do benefício, tal como fixara a sentença. 6) Apelação desprovida.
(Apelação cível n. 5000
995
-
84
.202
0
.8.08.0047, Des. Rel
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
Segunda
Câmara Cível,
data da publicação/fonte: DJe

16
-
05
-202
4
).

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12
%
(doze por cento),
sobre o valor das prestações vencidas até a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)